Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-97.2006.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000068-97.2006.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEVERINO FREDERICO SEVERO - CPF: 811.133.581-49 (APELANTE), ESTEVAO PEREIRA DA COSTA - CPF: 077.245.001-34 (ADVOGADO), UILIAS PIMENTA PARANHOS (APELANTE), WALTER VALDEIR RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UILIAS PIMENTA PARANHOS (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR DE MENESES - CPF: 532.548.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-97.2006.8.11.0020

APELANTE: SEVERINO FREDERICO SEVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO MEIO DE PROVA PARA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e pelo depoimento testemunhal.

Não há ilegalidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-97.2006.8.11.0020

APELANTE: SEVERINO FREDERICO SEVERO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Severino Frederico Severo, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, notadamente as produzidas em juízo, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000068-97.2006.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor do crime de roubo. O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 73343463,
verbis
:

“[...] Que na noite de 4ª feira, dia 23/11/2005, foi na casa de uma vizinha e deixou em casa seu filho/vítima 2, o qual é deficiente auditivo/oral. Que pouco depois seu filho chegou onde a comunicante estava informando que havia dois ladrões em sua casa, que os dois teriam chegado portando cada um uma arma de fogo e um deles portava uma faca. Que um deles fez sinal com a mão dizendo que queria dinheiro, razão pela qual a comunicante acredita que trata-se de pessoas conhecidas, pois pode ser indício de que o ladrão tinha conhecimento da deficiência de seu filho. Que seu filho lhe informou que os dois indivíduos estavam encapuzados, eram jovens, ambos eram morenos, magros, um alto, outro baixo, ambos vestiam roupa preta, um usava uma camiseta e bermuda, outro calça e camisa de manga longa. Que seu filho explicou que saiu correndo enquanto os ladrões procuravam pela casa. Que seu filho não quis deixar a comunicante ir na casa no momento, com medo dos ladrões usarem as armas que portavam”.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] iniciada a colheita de prova deparou-se que a vítima é surda e muda. Passou o magistrado a apresentar as fotos de fls. 16 e 17. Que ao ver a foto de fl. 16 a vítima fez um sinal como se o relógio fosse arrancado do braço e também fez alguns sinais que davam para entender que pulava muro. Apontou que o réu em fl. 16 era alto e estava com uma arma na mão. Que ao ver a foto de fl. 17 o réu fez um sinal de que a arma foi colocada em sua testa e que o fez deitar. Que então foram solicitadas intérpretes junto a APAE local, e na continuidade mostradas novamente as fotos. As intérpretes narraram os sinais que indicava a vítima, que o réu Severino estava com o rosto coberto por um capuz preto, mas dava para ver os olhos. O réu portava uma arma e foi ele quem retirou o relógio e o dinheiro do depoente. Que o réu Uilias também estava com capuz preto e com os olhos à vista, sendo que os dois estavam juntos e o Uilias portava uma arma que apontou na testa do informante, jogando-o em outro cômodo da casa e bateu no braço do depoente. Que o Uilias morava perto da casa do informante. Que não tinha visto o réu Severino antes dos fatos. Descreveu que Severino é o mais alto que o Uilias. Que após apanhar o depoente fugiu do local e pediu para alguém ligar para a polícia vir na casa dele. Que além de ver os olhos dos réus vi a altura e que um deles era de cor de pele escura. [...] Que os réus entraram pelo portão, deram a volta na casa e entraram pelos fundos no interior da residência. Que foi o réu Severino quem abriu a porta e entrou na casa. Que o réu Severino quebrou a porta. Que quando entraram na casa estava claro e o depoente viu”
(id. 73344478).

Corrobora a declaração da vítima o depoimento da testemunha, Arlinda Alberta de Freitas,
verbis
:

“Que é verdadeira a denúncia. Que no dia dos fatos deixou a vítima em casa e foi na vizinha. Porém, antes de sair trancou a porta do seu quarto e fechou as portas da casa. Que os réus pularam o muro e entraram na casa por um buraco que tem nos fundos da casa e foram diretamente a sala onde estava a vítima. Que apontaram as armas para a vítima e mandaram que ela ficasse em silêncio e vendo TV. Que não teve agressão contra a vítima. Que os réus foram aos cômodos e a vítima fugiu da casa e foi ao encontro da depoente e contou os fatos. Que chamaram a polícia e aguardaram no local o atendimento. Que quando os policiais chegaram no local e tomaram conhecimento dos fatos solicitaram reforço, e quando foram atendidos os réus já não estavam mais na residência e não foram localizados. Que a casa estava toda revirada. Que foram subtraídos vários documentos pessoais da depoente e da vítima, com RG, CPF, título de eleitor, CTPS, cartões de previdência e senha, bem como relógio da vítima, uma bolsa e uma bíblia. Que foram apresentadas algumas fotografias para a vítima e ela reconheceu os réus, pois são conhecidos da rua. Que alguns dos bens foram recuperados, vez que foram abandonados no lixão desta cidade, todavia os documentos recuperados estavam danificados, ou seja, sem as fotos. [...]”
(id. 73344478).

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu não conteve esforços para se esquivar da autoria do roubo, chegando inclusive a afirmar que estava preso em outra cidade, versão não comprovada nos autos, já que o auto de prisão em flagrante, acostado ao id. 73341163, mostra que a data da prisão alegada ocorreu em 24-11-2005, ou seja, um dia após os fatos apurados neste feito.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

No tocante à tese de ilegalidade da utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, na audiência de instrução e julgamento,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
na qual estava presente a vítima, ela ratificou o reconhecimento realizado na delegacia, sustentando que foi o recorrente o autor do assalto por ela sofrido, tornando-o plenamente apto para a constatação da autoria do fato delituoso.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação.

2. Conforme consignado na decisão agravada, a vítima foi categórica ao afirmar que reconhecera a agravante como tendo sido a autora do delito. O reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, tendo ela relatado que a ré estava de capacete com a viseira aberta, o que lhe permitiu identificá-la. Por outro lado, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, a ora agravante não apresentou nenhuma prova em seu favor, tendo apenas alegado que estaria no momento do crime em casa com a família. Ocorre que, segundo consignado pelas instâncias ordinárias, "não logrou apresentar qualquer álibi que lhe corroborasse a inocência, embora lhe fosse plenamente possível fazê-lo nas circunstâncias mencionadas". [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo" (AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021